Tribunal: TJES
Processo: 5000909-54.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-54.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000909-54.2022.8.08.0044

RECORRENTE:

Banco BMG S.A.

RECORRIDO:

Delosmar Antonio Romagnha

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
Alcemir dos Santos Pimentel

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS ATRAVÉS DE SMS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM INSTITUCIONAL DAS MENSAGENS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE DE FRAUDE POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR RESPONSABILIDADE AO BANCO. RECORRIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Banco BMG S.A.
contra sentença que julgou procedente a ação movida por
Delosmar Antonio Romagnha
, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de alegadas cobranças indevidas.

A parte autora fundamenta seu pedido indenizatório em
mensagens recebidas por meio de aplicativo de sms,
que supostamente seriam de responsabilidade do banco recorrente, acerca de cobranças indevidas que o autor desconhece.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar inexistente todo e qualquer débito referente ao requerido. CONDENO o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento. DEFIRO a Gratuidade da Justiça em favor da requerente.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4463580, o requerido BANCO BMG S.A. interpôs Recurso Inominado, alegando que a cobrança indevida decorreu de ação de terceiros, sem qualquer falha ou omissão de sua parte, de modo que não há nexo de causalidade imputável à recorrente. Em face disso, requer seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Rejeito, desde já, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, por entender que a matéria afeta diretamente o mérito da controvérsia e será devidamente analisada no exame das provas e fundamentos expendidos nos autos, sem necessidade de extinção prematura do feito por questão formal.

Analisando detidamente os autos, entendo que, sob a luz da jurisprudência vigente, o presente recurso merece provimento.

Pois bem, ainda que admitida a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor, cabe ao recorrido demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive quanto à autoria das mensagens que teriam ensejado o dano moral.

Nesta perspectiva:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE.
Apelação cível. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança desproporcional e incompatível com o real consumo. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Autor não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito. Inexistência de comprovação de ato ilícito.
Demonstração de regularidade da cobrança. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0706588-78.2017.8.02.0058; Arapiraca; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/07/2022; Pág. 159). (original sem destaque).

Nos autos, o recorrido juntou apenas captura das mensagens recebidas, sem comprovar que tais mensagens foram originadas nos sistemas ou canais oficiais do Banco BMG.

A instituição financeira demonstrou, em contestação, a inexistência de qualquer movimentação eletrônica ou ordem de envio de SMS ao autor para cobrança de contrato não existente no seu sistema. Não há prova de falha no serviço ou de qualquer conduta bancária que tenha possibilitado o envio das mensagens.

Ademais, registra-se que o Banco réu jamais firmou o contrato objeto da presente demanda com o autor, tampouco praticou qualquer ato que pudesse ensejar dano à parte autora. Não restou comprovado que em seu sistemas internos constam registros relativos ao contrato mencionado, o que demonstra, de plano, a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

É perfeitamente plausível que terceiros, agindo de má-fé, tenham se passado pelo “Banco BMG” para aplicar golpe, gerando o recebimento indevido de SMS pelo consumidor. Essa hipótese afasta o nexo de causalidade entre serviço bancário e dano alegado, pois o autor não comprovou ter obtido o boleto ou a cobrança diretamente pelos canais oficiais do recorrente, tampouco que seus dados foram vazados pelo banco.

Em vista disso, não restou configurado falha na prestação do serviço do recorrente,

dado que não há nenhum elemento que comprove que houve vazamento de dados.

Destarte, não se vislumbra, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da recorrente, hábil a transferir-lhe responsabilidade do recorrente.

Ademais, a recorrente comprovou que não houve geração de qualquer título ou mensagem em seus sistemas, de modo que o autor,
também não há provas de que o autor tenha realizado o pagamentos, ou tenha tido quaisquer prejuízo,
sendo aparentemente uma tentativa de golpe de terceiros em nome do banco, razão que coaduna com a improcedência da demanda.

Por tudo exposto,
tenho que não há liame de nexo de causalidade entre o rompante sofrido pelo recorrido e a responsabilidade da recorrente
. Não há comprovação de que obteve o boleto no site oficial da requerida, ou que os golpistas possuíam os dados do consumidor e do contrato, o que fundamentaria a alegação desprovida de suporte fático probante sobre o descuido quanto às normas de segurança de seus veículos eletrônicos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas tendo em vista que o recorrido não deu causa a interposição do recurso.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)